Tribunal: TJES
Processo: 5021472-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021472-63.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELOM GIDEL FACH
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021472-63.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
HELOM GIDEL FACH
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 17374858, o qual é cabível, tempestivo e consta pedido de gratuidade de justiça formulado na exordial, o qual defiro na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, contratada sob o regime de designação temporária, postula a declaração da nulidade de seus contratos e determinação de que o Estado do Espírito Santo efetue o depósito do FGTS referente a todo o período trabalhado. Para tanto, aduz que seu contrato de trabalho temporário seria nulo, em face da renovação feita, que lhe emprestaria o caráter permanente e lhe garantiria o direito ao recebimento do FGTS.

Em síntese, o magistrado de piso julgou:
“
ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015). “

Em sede recursal, Sustenta a Recorrente, que exerceu atividade permanente de docência mediante sucessivas contratações temporárias, o que configuraria burla à regra do concurso público e acarretaria a nulidade das contratações, ensejando o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

É o breve relatório, apesar de dispensado, a teor do art. 38 da Lei 9.099/95.
Passo a decidir.

Após ouvir atentamente a sustentatação oral do douto Advogado da Recorrente e analisar o judicioso voto divergente do MM Juiz de Direito Murilo Ribeiro Ferreira, entendo por reformular meu Voto que seria de negar provimento ao Recurso Inominado e adotar os mesmos fundamentos do Voto que ora transcrevo:

"

Segundo o Tema 916 do STF, o depósito de FGTS é devido quando reconhecida a nulidade da contratação por tempo determinado que excede os prazos legais ou a necessidade transitória. Contudo, a análise deve se restringir ao período não atingido pela prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em 16/09/2025, encontram-se prescritas as pretensões relativas a parcelas anteriores a 16/09/2020.

Quanto ao mérito, a meu ver, merece integral acolhimento o recurso interposto.

Como é cediço, a ocupação de cargos públicos deve ocorrer através de concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF).

Compulsando os autos, verifico que o autor exercia o cargo de PROFESSOR B - DT, tendo percebido remuneração e laborado em contratações reiteradas. Ao revés do que concluiu o juízo a quo, as provas documentais demonstram a prorrogação e a sucessividade abusiva dos contratos.

Destaca-se, por exemplo, o Vínculo de nº 9, que teve início em 01/02/2017 e foi prorrogado até 31/01/2021, perdurando por exatos 48 meses. Além disso, o Estado entabulou contratações subsequentes contínuas: Vínculo 10 (31/05/2021 a 30/05/2022), Vínculo 11 (01/02/2022 a 31/01/2023) e Vínculo 12 (01/02/2023 a 20/12/2024).

Ainda que as lotações tenham ocorrido em escolas diferentes, a ininterrupta contratação do recorrente para o exercício da atividade de docência por mais de 8 (oito) anos desnatura, de forma inequívoca, a hipótese excepcional e transitória prevista no art. 37, IX, da CF/88.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade das contratações sucessivas realizadas pelo recorrido, com o consequente reconhecimento do direito do autor ao levantamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado, respeitada a prescrição quinquenal (16/09/2020 a 20/12/2024).

Essa é, inclusive, a regra contida no artigo 19-A da Lei 8.036 de 1990, aplicada aos servidores temporários que tiverem seus contratos de trabalho declarados nulos, in verbis:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Friso, neste particular, a tese fixada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Da mesma forma, encontra-se pacificado o entendimento no Tribunal de Justiça deste Estado (Súmula nº 22 do TJES), de que o reconhecimento da nulidade de contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública confere ao trabalhador o direito ao percebimento do FGTS.

Ante o exposto e sem mais delongas, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado para reformar in totum a sentença aqui objurgada e, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos e condenando o Estado do Espírito Santo ao recolhimento e pagamento do FGTS correspondente à integralidade dos períodos trabalhados pelo recorrente, observando a prescrição quinquenal (verbas anteriores a 16/09/2020 estão prescritas).

Tal quantia deverá ser atualizada com a incidência de juros a partir da data de cada vencimento, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Sem condenação em custas e honorários."

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Ouso discordar do voto do Relator.

E explico.

Segundo o Tema 916 do STF, o depósito de FGTS é devido quando reconhecida a nulidade da contratação por tempo determinado que excede os prazos legais ou a necessidade transitória. Contudo, a análise deve se restringir ao período não atingido pela prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em 16/09/2025,
encontram-se prescritas as pretensões relativas a parcelas anteriores a 16/09/2020
.

Quanto ao mérito, a meu ver, merece integral acolhimento o recurso interposto.

Como é cediço, a ocupação de cargos públicos deve ocorrer através de concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF).

Compulsando os autos, verifico que o autor exercia o cargo de PROFESSOR B - DT, tendo percebido remuneração e laborado em contratações reiteradas. Ao revés do que concluiu o juízo
a quo
, as provas documentais demonstram a prorrogação e a sucessividade abusiva dos contratos.

Destaca-se, por exemplo, o Vínculo de nº 9, que teve início em 01/02/2017 e foi prorrogado até 31/01/2021, perdurando por exatos 48 meses. Além disso, o Estado entabulou contratações subsequentes contínuas: Vínculo 10 (31/05/2021 a 30/05/2022), Vínculo 11 (01/02/2022 a 31/01/2023) e Vínculo 12 (01/02/2023 a 20/12/2024).

Ainda que as lotações tenham ocorrido em escolas diferentes, a ininterrupta contratação do recorrente para o exercício da atividade de docência por mais de 8 (oito) anos desnatura, de forma inequívoca, a hipótese excepcional e transitória prevista no art. 37, IX, da CF/88.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade das contratações sucessivas realizadas pelo recorrido, com o consequente reconhecimento do direito do autor ao levantamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado, respeitada a prescrição quinquenal (
16/09/2020
a
20/12/2024
)
.

Essa é, inclusive, a regra contida no artigo 19-A da Lei 8.036 de 1990, aplicada aos servidores temporários que tiverem seus contratos de trabalho declarados nulos,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Friso, neste particular, a tese fixada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Da mesma forma, encontra-se pacificado o entendimento no Tribunal de Justiça deste Estado (Súmula nº 22 do TJES), de que o reconhecimento da nulidade de contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública confere ao trabalhador o direito ao percebimento do FGTS.

Ante o exposto e sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para reformar
in totum
a sentença aqui objurgada e, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos e condenando o Estado do Espírito Santo ao recolhimento e pagamento do FGTS correspondente à integralidade dos períodos trabalhados pelo recorrente, observando a prescrição quinquenal (verbas anteriores a 16/09/2020 estão prescritas).

Tal quantia deverá ser atualizada com a incidência de juros a partir da data de cada vencimento, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito